Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-98.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSE JOSE DA SILVA - CPF: 106.987.281-49 (APELADO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA C/C PAGAMENTOS DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTROLE JUDICIAL EXCEPCIONAL – TAXA CONTRATADA MANIFESTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – CORREÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO NA SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – INADEQUAÇÃO DA SÉRIE DO BACEN RELATIVA A OPERAÇÕES CONSIGNADAS – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA CORRESPONDENTE AO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – TEMA 929 DO STJ – ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS AFASTADOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA COBRANÇA ABUSIVA QUE NÃO ULTRAPASSA O ÂMBITO DO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A simples interposição de recurso, quando amparada em fundamentos jurídicos plausíveis e voltada à reforma de decisão desfavorável, não caracteriza litigância de má-fé, ausente demonstração de conduta dolosa ou temerária nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa pactuada e a média de mercado, apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

Reconhecida a abusividade dos juros, impõe-se a correção do parâmetro utilizado na origem quando adotada taxa média de mercado relativa a modalidade de crédito diversa da efetivamente contratada, sendo indevida a aplicação de série do BACEN referente a empréstimo consignado em contrato de crédito pessoal não consignado.

A restituição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida decorre de violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva da instituição financeira, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, não comprovado engano justificável.

A cobrança de encargos contratuais abusivos, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor, não enseja indenização por danos morais, configurando mero dissabor inerente à relação contratual.

Mantém-se a verba honorária fixada na sentença quando observados os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar sua modificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003324-98.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JESSE JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Revisional de Empréstimo c/c Declaratória de Inexistência de Contrato de Refinanciamento c/c Antecipação Parcial de Tutela c/c Pagamentos de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais n. 1003324-98.2025.8.11.0041, ajuizada por
JESSE JOSÉ DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
1) DECLARAR
a inexistência dos contratos de refinanciamento datados de 26/07/2023 e 12/12/2023, mantendo apenas a validade do contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962) firmado em 08/09/2022;
2) REVISAR
o contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962), para limitar os juros remuneratórios ao percentual de 1,48% ao mês (19,26% ao ano), mantendo-se a capitalização mensal;
3) CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença, considerando: a) a diferença entre as parcelas efetivamente pagas no contrato original (R$ 929,75) e o valor devido com a aplicação da taxa de juros de 1,48% ao mês (R$ 794,14); e b) a totalidade dos valores descontados após a 21ª parcela ou a título de refinanciamentos não autorizados. Sobre tais valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
4) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”
(sic).

Ao final condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 321866853, sendo estes rejeitados no Id. 321866858.

Em suas razões recursais, o apelante inicia sustentando que a sentença merece reforma porquanto teria reconhecido, de forma automática e genérica, a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem que houvesse, nos autos, prova concreta de desequilíbrio contratual ou de vantagem exagerada apta a caracterizar a abusividade exigida pelo art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz o apelante que a simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para justificar a intervenção judicial no contrato, sobretudo diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, no qual se assentou que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária demonstração cabal das peculiaridades do caso concreto.

Sustenta, ainda, que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN possui caráter meramente estatístico e não vinculante, não podendo ser utilizada como teto absoluto para as operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do
pacta sunt servanda
.

O recorrente enfatiza que o contrato objeto da lide foi regularmente celebrado, com plena ciência do consumidor quanto às taxas de juros mensal e anual, ao valor das parcelas e ao custo total da operação, inexistindo qualquer vício de consentimento ou fato superveniente que justificasse a revisão contratual.

Argumenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as peculiaridades do empréstimo pessoal não consignado, o qual envolve maior risco de inadimplência, justificando, por conseguinte, a prática de taxas superiores àquelas incidentes sobre operações consignadas, que contam com maior grau de garantia para a instituição financeira.

Nesse contexto, o apelante assevera que, mesmo na remota hipótese de se admitir a revisão contratual, o índice aplicado pelo juízo de origem estaria equivocado, pois utilizou taxa média referente a empréstimo consignado privado, quando o contrato discutido nos autos diz respeito a empréstimo pessoal não consignado, cujo parâmetro correto, segundo sustenta, seria a série 25464/20742 do BACEN, correspondente à taxa média mensal e anual das operações de crédito pessoal não consignado.

No tocante à repetição de indébito, o apelante sustenta a inexistência de qualquer cobrança indevida, porquanto os valores descontados decorreram de contrato válido e eficaz, firmado com observância dos deveres de informação e transparência, o que afastaria, por completo, a possibilidade de restituição, seja na forma simples, seja em dobro.

Subsidiariamente, defende que, ainda que se reconheça eventual cobrança indevida, não estariam presentes os requisitos para aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve conduta contrária à boa-fé objetiva, tampouco má-fé da instituição financeira, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência que originaram o Tema 929.

Quanto à condenação por danos morais, o apelante sustenta sua total improcedência, afirmando que não houve qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou ofensa a direitos da personalidade do autor, tratando-se, quando muito, de mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente estabelecida.

Alega que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o simples descumprimento contratual ou a cobrança tida como indevida, desacompanhada de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade da pessoa, não enseja indenização por danos morais.

Ainda de forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado, por entender que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) se mostra excessivo e desproporcional, destoando dos parâmetros adotados pelos Tribunais em casos análogos, devendo ser reduzido a patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, sustentando que se trata de demanda de baixa complexidade e que o referido percentual se mostra elevado à luz dos critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, requerendo, assim, a sua minoração.

A par destes argumentos, requer
“[...] seja modificada a r. sentença, para julgar improcedente o pedido, visto que nenhum dano moral foi causado pelo recorrente, restando sem comprovação a sua configuração. Além disso, na remota hipótese de serem ultrapassadas os fundamentos para reforma da sentença de primeiro grau, deve, no presente caso, o dano moral ser quantificado com equidade, levando-se em consideração a condição socioeconômica da vítima e atentando-se para o fato de que o enriquecimento sem causa é repudiado pelo ordenamento jurídico. Pelo exposto, evidente a necessidade de redução do quantum arbitrado. Subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, o que não se acredita, pugna pela modificação da base dos honorários advocatícios arbitrados”
(sic).

Contrarrazões acostadas ao Id. 321866863, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença, e pela condenação do banco em litigância de má-fé sustentado o caráter protelatório do recurso interposto.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 322048377.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
1) DECLARAR
a inexistência dos contratos de refinanciamento datados de 26/07/2023 e 12/12/2023, mantendo apenas a validade do contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962) firmado em 08/09/2022;
2) REVISAR
o contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962), para limitar os juros remuneratórios ao percentual de 1,48% ao mês (19,26% ao ano), mantendo-se a capitalização mensal;
3) CONDENAR
o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença, considerando: a) a diferença entre as parcelas efetivamente pagas no contrato original (R$ 929,75) e o valor devido com a aplicação da taxa de juros de 1,48% ao mês (R$ 794,14); e b) a totalidade dos valores descontados após a 21ª parcela ou a título de refinanciamentos não autorizados. Sobre tais valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
4) CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”
(sic).

Ao final condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Eis a sentença exarada:

“[...]
Da revisão do contrato original - juros remuneratórios

O autor pleiteia a limitação dos juros remuneratórios do contrato original ao percentual de 1,48% ao mês, conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

[...]

De acordo com o Tema 27 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, a revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é admitida apenas em caráter excepcional, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso concreto, analisando o contrato original juntado aos autos (ID 190644719), verifica-se que foi pactuada a taxa efetiva de juros de 12,19% ao mês e 305,49% ao ano, enquanto o autor demonstrou, por meio de pesquisa ao site do Banco Central (ID 181877619), que a taxa média de mercado para empréstimo pessoal consignado privado pré-fixado, no período da contratação (08/09/2022), era de 1,48% ao mês e 19,26% ao ano.

A discrepância entre a taxa pactuada (12,19% ao mês) e a taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação (1,48% ao mês) é evidente e ultrapassa em muito o limite considerado razoável pela jurisprudência do STJ, que admite como não abusiva a taxa que não supere uma vez e meia a média de mercado.

Aplicando esse parâmetro ao caso concreto, a taxa de juros não seria considerada abusiva se não ultrapassasse 2,22% ao mês (1,5 vezes a taxa média de 1,48%). No entanto, a taxa cobrada pelo banco réu (12,19% ao mês) é aproximadamente 8,2 vezes maior que a taxa média de mercado, configurando flagrante abusividade.

Portanto, reconheço a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato original e determino sua limitação ao percentual de 1,48% ao mês, conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação.

Da capitalização de juros

No que tange à capitalização de juros, o Tema 246 do STJ, firmado no REsp 973.827/RS, estabeleceu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A Súmula 541 do STJ, por sua vez, dispõe que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No contrato em análise, verifica-se a previsão expressa de juros anuais (305,49%) superiores ao duodécuplo da taxa mensal (146,28% = 12,19% x 12), o que evidencia a pactuação da capitalização mensal de juros.

Contudo, tendo em vista que já foi reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a capitalização deverá incidir sobre a nova taxa fixada (1,48% ao mês), resultando na taxa anual de 19,26% ao ano.

Da repetição de indébito

Em razão da abusividade reconhecida nos juros remuneratórios e da declaração de inexistência dos contratos de refinanciamento, deve-se proceder ao recálculo do contrato para apurar eventuais valores pagos a maior pelo autor.

Com efeito, considerando que as 21 parcelas do contrato original seriam de R$ 929,75 e que, com a limitação dos juros à taxa média de mercado de 1,48% ao mês, as parcelas deveriam ser de R$ 794,14 (conforme demonstrado pelo autor no ID 181877618), há uma diferença de R$ 135,61 por parcela.

De acordo com o extrato de pagamento juntado pelo réu (ID 190644721), o autor pagou 11 parcelas do contrato original e, posteriormente, as demais parcelas foram liquidadas mediante os refinanciamentos ora declarados inexistentes. Além disso, após os refinanciamentos, o autor continuou sofrendo descontos em sua conta até o limite de 24 parcelas, conforme alegado na inicial.

Assim, o autor faz jus à restituição da diferença entre os valores efetivamente descontados e os valores devidos considerando a taxa de juros de 1,48% ao mês aplicada ao contrato original de 21 parcelas.

Quanto à forma de restituição, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a repetição em dobro do indébito, salvo hipótese de engano justificável:

[...]

No caso em tela, não há que se falar em engano justificável, pois o banco réu cobrou juros manifestamente abusivos, mais de
oito vezes
superiores à taxa média de mercado, e promoveu refinanciamentos sem a comprovação da anuência do autor, o que denota má-fé.

Portanto, determino a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença, considerando: a) a diferença entre as parcelas efetivamente pagas no contrato original (R$ 929,75) e o valor devido com a aplicação da taxa de juros de 1,48% ao mês (R$ 794,14); e b) a totalidade dos valores descontados após a 21ª parcela ou a título de refinanciamentos não autorizados.

Do dano moral

O autor pleiteia indenização por danos morais, alegando que sofreu constrangimento, perda de tempo e abalo moral em razão da cobrança abusiva e dos refinanciamentos não autorizados.

De fato, a conduta do banco réu ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor, pois:

a) Cobrou juros manifestamente abusivos, mais de oito vezes superiores à taxa média de mercado;

b) Realizou refinanciamentos sem a comprovação da anuência do autor;

c) Efetuou descontos em conta corrente de valores não contratados;

d) Prolongou indevidamente a dívida, estendendo-a além do prazo originalmente contratado.

Tais condutas atingiram a esfera extrapatrimonial do autor, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria pela Previdência Social, causando-lhe frustração, angústia e sensação de impotência diante das cobranças indevidas, que comprometeram parte significativa de seus rendimentos de caráter alimentar.

Quanto ao valor da indenização, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida. No caso em tela, considerando a gravidade da conduta do réu, as condições econômicas das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, fixo a indenização por danos morais em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JESSE JOSE DA SILVA em face de BANCO BMG S.A, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) DECLARAR a inexistência dos contratos de refinanciamento datados de 26/07/2023 e 12/12/2023, mantendo apenas a validade do contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962) firmado em 08/09/2022;

2) REVISAR o contrato original n° 418118856 (ADE n° 5008962), para limitar os juros remuneratórios ao percentual de 1,48% ao mês (19,26% ao ano), mantendo-se a capitalização mensal;

3) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença, considerando: a) a diferença entre as parcelas efetivamente pagas no contrato original (R$ 929,75) e o valor devido com a aplicação da taxa de juros de 1,48% ao mês (R$ 794,14); e b) a totalidade dos valores descontados após a 21ª parcela ou a título de refinanciamentos não autorizados. Sobre tais valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

4) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 321866851).

Pois bem.

De início, postula o apelado pela condenação do apelante em litigância de má-fé, sustentando que o recurso interposto tem caráter meramente protelatório.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, notadamente a prática de ato processual doloso, desleal ou manifestamente abusivo, o que não se verifica na espécie.

O simples exercício do direito de recorrer, ainda que com o intuito de reformar decisão desfavorável, não configura, por si só, comportamento temerário ou protelatório.

No caso, o recurso interposto pela instituição financeira apelante encontra-se devidamente fundamentado, veiculando teses jurídicas plausíveis e diretamente relacionadas aos pontos decididos na sentença, inexistindo indícios de alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou resistência injustificada ao andamento do feito.

A insurgência recursal limita-se ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

Assim, ausente qualquer elemento concreto apto a caracterizar o dolo processual ou a intenção deliberada de procrastinar o desfecho da demanda, impõe-se a
rejeição
da tese de litigância de má-fé suscitada pelo apelado.

Avançando na celeuma, verifica-se que o contrato objeto da lide, embora inserido no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se encontra imune ao controle jurisdicional quanto à eventual abusividade de seus encargos, especialmente porque, conforme assentado de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297.

Tal premissa é fundamental para a correta compreensão da matéria, pois desloca o exame da avença para um campo normativo em que a autonomia privada é relativizada pela necessidade de preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

Dentro desse contexto, o contrato entabulado entre as partes em setembro de 2022 (Id. 321866397), previu como taxa de juros remuneratórios:

Dessa maneira, no que se refere à alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, notadamente quanto à estipulação de taxa efetiva de 12,19% ao mês e 305,49% ao ano, acompanho o entendimento adotado pelo Magistrado de origem no sentido de que resta caracterizada a abusividade.

Com efeito, os encargos pactuados revelam-se manifestamente excessivos, destoando dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as relações contratuais, sobretudo no âmbito das relações de consumo, exigindo do julgador um exame detido à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Assim,
in
casu, é de rigor à adequação dos juros remuneratórios a parâmetros compatíveis com aqueles praticados no mercado para operações da mesma espécie, preservando-se, assim, os princípios constitucionais da proteção ao consumidor, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, impõe-se avançar para a análise da correção do parâmetro utilizado pelo Juízo de origem para a limitação desses encargos.

Nesse cenário, verifica-se que a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade dos juros, procedeu à sua limitação com base na taxa de 1,48% ao mês, correspondente à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado privado.

Ocorre que, da leitura atenta do conjunto probatório e do próprio contrato juntado aos autos, não subsiste dúvida de que a operação financeira celebrada entre as partes não se amolda à modalidade de empréstimo consignado, mas, sim, à de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento mediante débito em conta corrente indicada pelo consumidor.

Com efeito,

o
empréstimo consignado distingue-se do empréstimo pessoal não consignado por possuir menor risco, em razão do desconto direto das parcelas na folha de pagamento ou no benefício previdenciário, o que justifica a aplicação de taxas de juros mais reduzidas. Já o empréstimo pessoal comum apresenta risco superior, pois o pagamento depende de saldo em conta corrente, sem retenção automática, distinção esta de natureza substancial e reconhecida pelo Banco Central do Brasil em suas classificações oficiais.

Nesse contexto, assiste razão ao apelante quando sustenta que a utilização da taxa de 1,48% ao mês, extraída de série referente a empréstimo consignado, não se mostra tecnicamente adequada à modalidade contratual efetivamente pactuada.

Tal incongruência compromete a correção do critério adotado na sentença e enseja a necessidade de ajuste, sob pena de se impor à instituição financeira um parâmetro incompatível com o risco inerente à operação, o que configuraria intervenção judicial excessiva e desproporcional.

Assim, entendo que as séries estatísticas corretas, segundo a classificação oficial do Banco Central do Brasil, aplicáveis ao caso concreto, são a série nº 25464, intitulada “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado”, e a série nº 20742, denominada “Taxa média anual de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado”.

Conforme os dados públicos e oficiais, essas séries indicavam, à época da contratação, taxas médias de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano, respectivamente, senão vejamos:

Assim, o raciocínio jurídico adotado conduz à conclusão de que a sentença deve ser reformada no ponto, com vistas a corrigir o parâmetro técnico utilizado na limitação dos juros remuneratórios, fixando-os nos percentuais médios de 5,10% ao mês e 81,58% ao ano, próprios da modalidade de crédito pessoal não consignado, afastando-se a taxa de 1,48% ao mês indevidamente aplicada.

Dando continuidade à análise do mérito recursal, passo ao reexame da controvérsia relativa à restituição do indébito, especificamente quanto à forma em que deve ocorrer a devolução dos valores cobrados e pagos indevidamente, ponto em que, diversamente do que sustenta a instituição financeira apelante, entendo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, é imprescindível reafirmar que a restituição do indébito, no âmbito das relações de consumo, encontra disciplina expressa no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor literal estabelece que:

“
Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

A interpretação desse dispositivo revela que a regra é a devolução em dobro, constituindo o engano justificável verdadeira exceção legal, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

Nesse contexto, não se pode acolher a tese recursal de que a repetição em dobro estaria condicionada à comprovação de má-fé subjetiva, dolo ou fraude por parte da instituição financeira.

A jurisprudência mais recente e qualificada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão diversa, afastando a exigência de elemento volitivo específico e adotando como critério suficiente a violação à boa-fé objetiva, enquanto padrão normativo de conduta imposto aos fornecedores nas relações de consumo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS (Tema 929/STJ), pacificou a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A devolução na forma simples passou a ser a exceção, aplicável somente na hipótese de engano justificável, cujo ônus probatório recai sobre o fornecedor.

Ademais, naquele julgamento, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para estabelecer sua aplicação aos fatos ocorridos a partir de 30 de março de 2021.

No caso em tela, observa-se que restou reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente cobrança indevida de valores superiores aos parâmetros legal e jurisprudencialmente admitidos, se mostrando incontroverso também que o recorrido efetuou o pagamento das parcelas nos moldes contratualmente impostos, o que evidencia o efetivo desembolso de quantias indevidas.

Não tendo o banco apelante se desincumbido do ônus de comprovar a existência de engano justificável, a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro é medida imperativa.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado e deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, reduzindo os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenando o banco à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão de sua expressiva discrepância em relação à média de mercado; e (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial da taxa de juros remuneratórios é excepcional, mas possível, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, conforme jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS.

No caso concreto, a taxa de 18,49% a.m. (688,27% a.a.) contratada no empréstimo pessoal é mais de três vezes superior à média de mercado (5,27% a.m.), o que evidencia abuso e justifica sua limitação ao patamar médio do BACEN.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida quando a cobrança se dá em violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a ausência de dolo, nos termos da tese firmada no Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS).

A instituição financeira não demonstrou engano justificável, de modo que a condenação à repetição em dobro deve ser mantida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1024550-53.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS.
SERVIÇOS SECURITÁRIOS NÃO CONTRATADOS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOÃO GONÇALO DOS SANTOS em Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada (17,50% a.m.) em relação à taxa média de mercado (11,19% a.m.), declarou a nulidade de cobranças referentes a seguros não contratados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados em ação revisional fundada na abusividade contratual e na ausência de contratação de serviços; e (ii) estabelecer se é possível a compensação entre os valores declarados indevidos e aqueles efetivamente disponibilizados ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo e está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável ao caso a proteção especial conferida à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, beneficiário de prestação assistencial por deficiência.

4. O banco não impugnou, de forma específica e fundamentada, os capítulos da sentença que reconheceram a abusividade da taxa de juros e a ausência de contratação dos serviços securitários, o que configura inovação recursal e atrai a preclusão consumativa da matéria.

5. A taxa de juros praticada no contrato (17,50% a.m. e 592,55% a.a.) superou significativamente a taxa média de mercado (11,19% a.m. e 257,06% a.a.), evidenciando abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A instituição financeira não comprovou a contratação válida dos serviços cobrados, violando o dever de informação (art. 6º, III, CDC) e a vedação à cobrança de serviço não solicitado (art. 39, III, CDC).

7. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível sempre que houver violação à boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor.

8. Como as cobranças ocorreram após 30 de março de 2021, data da modulação de efeitos do Tema 929, incide plenamente a orientação jurisprudencial que autoriza a devolução em dobro.

9. A compensação de valores pretendida pelo banco é incabível, pois a sentença já determinou o recálculo do contrato com base em nova taxa, contemplando eventual saldo devedor ou credor, o que torna desnecessária e inadequada a compensação postulada.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados em contratos de consumo é cabível quando demonstrada violação à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé subjetiva.

2. Configura inovação recursal a alegação em grau de recurso de matérias não impugnadas na sentença de forma específica, o que atrai a preclusão e impede sua rediscussão em apelação.

3. A compensação entre valores cobrados indevidamente e o montante efetivamente disponibilizado ao consumidor não se aplica quando a sentença já determina recálculo contratual e liquidação dos valores com base em parâmetros judiciais distintos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, III, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4º; CC, art. 368; CPC, arts. 1.014 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); TJ/MT, RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJe 02.02.2025; TJ/MT, RAC 1001832-79.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 04.11.2025, DJe 06.11.2025.”
(N.U 1033160-73.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (Destaquei)

Assim, considerando que os fatos dos autos se enquadram na moldura jurídica delineada pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, e inexistindo prova de engano justificável, deve ser mantida a condenação à repetição do indébito em dobro.

Na continuidade do exame do mérito recursal, passo à análise da condenação imposta a título de danos morais, ponto em que também assiste razão ao apelante, impondo-se a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido, o Código Civil, ao tratar do ato ilícito, dispõe expressamente no art. 186 que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
. A leitura conjugada desse dispositivo com o art. 927 do mesmo diploma evidencia que o dever de indenizar exige a presença cumulativa de conduta, dano e nexo causal, sendo indispensável a comprovação do prejuízo extrapatrimonial efetivamente suportado.

No caso em análise, observa-se que a condenação por dano moral foi fundada, essencialmente, na cobrança de encargos considerados abusivos no contrato celebrado entre as partes.

Todavia, do exame atento dos autos, não se verifica a ocorrência de circunstância apta a caracterizar lesão concreta à esfera íntima do recorrido.

Não há prova de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, tampouco demonstração de constrangimento público, humilhação, exposição vexatória ou qualquer outro fato que ultrapasse o campo do mero dissabor.

Assim, de forma simples e direta, o raciocínio jurídico conduz à conclusão de que a condenação por danos morais carece de suporte fático e jurídico, impondo-se sua exclusão, por ausência de demonstração de dano concreto ou de qualquer circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PEDIDOS DE REVISÃO DE JUROS DE MORA, MULTA CONTRATUAL E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COISA JULGADA CONFIGURADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.251.331/RS) –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS INDEVIDOS –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se a ocorrência de coisa julgada em relação aos juros de mora, multa contratual e capitalização de juros, uma vez que tais matérias já foram decididas na Ação de Busca e Apreensão nº 1033782-69.2023.8.11.0041, a qual transitou em julgado em 16/08/2024.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS), já firmou entendimento pela licitude da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Conforme o contrato, a cobrança do IOF estava expressamente prevista.

Não restaram configurados os elementos necessários para a concessão de indenização por danos morais, visto que a relação contratual não demonstrou falhas ou violação aos direitos da personalidade do autor, tratando-se de questão de natureza estritamente patrimonial.
”
(N.U 1040741-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025) (Destaquei)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CUSTO EFETIVO TOTAL SUPERIOR A 850% AO ANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

A aplicação do CDC às relações bancárias autoriza a revisão de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, conforme sedimentado na Súmula 297 do STJ.

Constatou-se taxa de juros anual de 790,69%, com Custo Efetivo Total (CET) de 856,77% ao ano, excedendo em muito o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, conforme entendimento firmado no Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), o que autoriza a limitação judicial.

A cobrança baseada em cláusula contratual abusiva, por si só, não enseja dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou exposição vexatória do consumidor.

Recursos de Apelação Cível desprovidos.”
(N.U 1018440-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (Destaquei)

Dessa maneira, deve ser afastada a condenação imposta a título de danos morais, mantendo-se a solução da controvérsia restrita ao plano patrimonial, nos termos da fundamentação acima exposta.

Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Com efeito, a verba honorária foi fixada em observância aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e o grau de zelo profissional, não se verificando qualquer excesso ou descompasso com os parâmetros legais.

Ademais, a insurgência recursal não demonstra, de forma concreta, a ocorrência de fixação irrisória ou exorbitante, hipóteses que autorizariam a intervenção desta instância revisora, o que afasta a possibilidade de reforma do julgado nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, todavia adequar o critério de limitação, fixando-os em consonância com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil para empréstimo pessoal não consignado, nos percentuais de 5,10% ao mês, não superiores a 81,58% ao ano, mantida a capitalização mensal, nos termos da sentença. Afasta-se, contudo, a taxa de 1,48% ao mês aplicada na origem, bem como a condenação por danos morais, diante da ausência de comprovação de lesão concreta à esfera extrapatrimonial do autor, permanecendo incólume a sentença nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026